Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

I – A r. decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, ante a declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, porquanto a agravada-ré é fornecedora aos usuários finais dos serviços de telecomunicações contratados com a agravante-autora. Não obstante, a r. decisão não está fundamentada em norma consumerista, mas no disposto no art. 63, §3o, do CPC.

III – Ausentes elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica ou técnica da agravada-ré, tampouco prejuízo ao exercício da sua defesa em Juízo, a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser observada. Art. 63, caput, e §1o, do CPC.

IV – Agravo de instrumento provido.